Tribunal: TJPA
Processo: 0803602-58.2022.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803602-58.2022.8.14.0024

APELANTE: EULANE BELO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA E A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 3º, §1º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969.ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA (TEMA 28 DO Superior Tribunal de Justiça) E À DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AFERIÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS.INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO QUE CONSIGNOU EXPRESSAMENTE QUE “A MORA FOI REGULARMENTE CONSTITUÍDA, NOS TERMOS DO ART. 2º, §2º, DO DECRETO-LEI Nº 911/1969, NÃO HAVENDO PAGAMENTO OU PURGAÇÃO NO PRAZO LEGAL”. REGISTRO DE QUE “A PARTE RECORRENTE NÃO APRESENTOU DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA APTA A COMPROVAR DISCREPÂNCIA RELEVANTE ENTRE A TAXA CONTRATADA E A MÉDIA DE MERCADO, LIMITANDO-SE A ALEGAÇÕES GENÉRICAS”.APLICAÇÃO DA SÚMULA 382 DO STJ. ESTIPULAÇÃO DE JUROS SUPERIORES A 12% AO ANO QUE, POR SI SÓ, NÃO INDICA ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL, PRESSUPOSTO PARA EVENTUAL DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.EMBARGOS QUE BUSCAM REDISCUTIR MATÉRIA JÁ ENFRENTADA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (ART. 1.022 DO CPC). PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS CONSIDERADOS INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EULANE BELO DE OLIVEIRA
em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por
BANCO PAN S.A.
, com a consequente consolidação da propriedade do bem objeto de alienação fiduciária em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

No acórdão embargado, restou consignado que a mora da devedora foi regularmente constituída mediante notificação extrajudicial válida, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, não havendo pagamento ou purgação da mora no prazo legal.

Registrou-se, ainda, que a alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios não foi acompanhada de demonstração objetiva ou prova técnica idônea capaz de evidenciar discrepância relevante em relação à média de mercado divulgada pelo Banco Central, limitando-se a recorrente a alegações genéricas.

O acórdão também destacou que, embora o Superior Tribunal de Justiça admita, em hipóteses específicas, a discussão incidental de encargos contratuais, a descaracterização da mora exige comprovação concreta de abusividade no período da normalidade contratual, o que não se verificou no caso.

Assentou-se, ademais, que a ação de busca e apreensão possui rito especial e célere, não se prestando à ampla dilação probatória típica de ação revisional, sobretudo quando inexistem elementos mínimos aptos a infirmar a regularidade do contrato, ressaltando-se, inclusive, a existência de ação revisional própria já ajuizada acerca do mesmo pacto.

Irresignada, a embargante sustenta a ocorrência de omissões no julgado quanto: (i) à possibilidade de descaracterização da mora em sede de ação de busca e apreensão, à luz do Tema 28 do STJ; (ii) à desnecessidade de realização de perícia contábil para aferição da abusividade da taxa de juros; e (iii) ao enfrentamento expresso dos arts. 2º, §2º, e 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, art. 51, IV, §1º, I, II e III, do Código de Defesa do Consumidor e art. 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal, requerendo o prequestionamento das referidas normas.

O embargado,
BANCO PAN S.A.
, apresentou contrarrazões, arguindo o não cabimento dos aclaratórios, ao fundamento de que a parte embargante pretende rediscutir matéria já enfrentada no acórdão, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pugnando, ao final, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo Plenário Virtual.

Belém, ___ de ____________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

A embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão quanto: (i) à possibilidade de descaracterização da mora em sede de ação de busca e apreensão, à luz do Tema 28 do Superior Tribunal de Justiça; (ii) à desnecessidade de realização de prova pericial contábil para aferição da abusividade da taxa de juros remuneratórios; e (iii) ao enfrentamento expresso de dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento.

Sem razão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões suscitadas no recurso de apelação, consignando que a mora foi regularmente constituída, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e que não houve pagamento ou purgação da mora no prazo legal, legitimando a consolidação da propriedade do bem.

No tocante à alegada abusividade da taxa de juros, restou expressamente consignado que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme estabelece a Súmula 382. Nesses termos, caberia à parte recorrente apresentar demonstração objetiva apta a comprovar discrepância relevante entre a taxa contratada e a média de mercado, o que não ocorreu, limitando-se a alegações genéricas. Assim, concluiu-se pela inexistência de elementos suficientes a ensejar a descaracterização da mora.

Quanto à invocação do Tema 28 do STJ, igualmente não há omissão. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, em determinadas hipóteses, a análise incidental de encargos contratuais em sede de busca e apreensão, tal orientação pressupõe a comprovação de abusividade no período da normalidade contratual, circunstância não evidenciada nos autos.

Também não procede a alegação de omissão quanto à desnecessidade de prova pericial. O acórdão não afirmou ser imprescindível a realização de perícia contábil em toda e qualquer hipótese, mas registrou que, no caso concreto, inexistem elementos técnicos mínimos capazes de evidenciar a abusividade alegada, o que inviabiliza a pretensão revisional no âmbito da presente demanda.

Verifica-se, portanto, que a embargante busca rediscutir matéria já apreciada, o que é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registro que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela parte, ainda que rejeitados os embargos.

Diante do exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, ___ de ____________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026